Tribunal: TJSP
Processo: 1009988-16.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer - Pretensão de cobertura de prótese para tratamento de assimetria craniana - Abusividade da negativa – Prescrição médica – Súmula no 102 do E. TJSP – Obrigação de custeio – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.